Tribunal: TJMT
Processo: 1001853-96.2019.8.11.0028
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001853-96.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TEREZA LUCIA SANTOS DO CARMO - CPF: 420.324.311-49 (APELANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO – EXONERAÇÃO E VACÂNCIA DO CARGO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL N.° 1.662/2012 – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA – INADMISSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM SUBSÍDIOS DO MESMO CARGO – TEMA N.° 1.050, DO STF – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o juízo de primeiro grau obedeceu aos requisitos constantes do art. 489, do CPC.

2. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.° 1.150,
“
o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se
, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade
”.

3. Na hipótese, a servidora apelante não está amparada por Regime Próprio de Previdência Social. Desse modo, a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência, por tempo de contribuição, impõe a vacância do cargo, nos termos do artigo 45, da Lei Municipal n.° 1.662/2012, porquanto não são cumuláveis os proventos de aposentadoria e os vencimentos do cargo efetivo do qual se originam.

4. Não se vislumbra nulidade no procedimento administrativo, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa se, a despeito de não ter sido notificada com menção expressa para apresentação de defesa escrita, a parte apelante teve ciência de todo o processo administrativo disciplinar e foi-lhe oportunizada a oitiva.

5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
”, interposto por TEREZA LÚCIA SANTOS DO CARMO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, nos autos de n.° 1001853-96.2019.811.0028, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Poconé, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 168650737):

“VISTOS,

Trata-se de Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Reintegração ao Cargo Público, c/c Declaração de Inconstitucionalidade (Controle Difuso) e Com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência proposta por TEREZA LUCIA DOS SANTOS CARMO em face do MUNICÍPIO DE POCONÉ.

Relata o autor que foi aprovado em concurso público municipal em e 01/02/1985 para o
cargo de auxiliar de administração profissionalizado
.

Afirma que foi aposentada pelo INSS
em 20/03/2017
pelo Regime Geral da Previdência Social.

Assevera que legislação previdenciária não exige mais o afastamento do serviço público para a concessão da aposentadoria, motivo pelo qual, continuou exercendo seu trabalho como servidor efetivo.

Afirma que foi rescindido o contrato em 13/07/2018 após a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2017, Portaria n° 153/2017 e 413/2017, com fundamento da Lei 1.662/2012, capitulo II, Artigo 45, inciso V, sobre o qual não lhe foi concedido o direito ao contraditório e a ampla defesa, mesmo tendo havido a devida comunicação quanto a aposentadoria pelo INSS.

Por tais motivos requer a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2017, Portaria Nº 153 e 413/2017, do Ato de Exoneração do Autor e da Declaração de Vacância do Cargo Público, bem como a declaração da inconstitucionalidade do Artigo 45, V da Lei 1.662/2012 do Município.

Requer ainda o Pagamento dos vencimentos vencidos e vincendos, do 13º Salário e Férias vencidos e vincendos e Licença prêmio vencidas e vincendas, acrescidos de juros da mora e correção monetária.

A tutela antecipada foi deferida.

Citado, o Município de Poconé apresentou contestação.

É o relatório.

Decido.

Do Julgamento Antecipado da Lide

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

DO MÉRITO

Consta nos autos, que através do Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2017, Portaria n° 153/2017 e 413/2017, o requerido exonerou a parte autora do cargo AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO PROFISSIONALIZADO em razão da concessão da aposentadoria pelo INSS.

A declaração da vacância foi feita com base no artigo 45, V c/c art. 147, §4º da Lei nº 1.662/2012, os quais o requerente afirma serem inconstitucionais.

Quanto a legalidade do art. 147,§4º da Lei nº 1.662/2012, torna-se impossível a análise em razão da ausência de juntada da referida legislação ou mesmo do texto do artigo.

Nessa toada, a ausência do inteiro teor da Lei nº 1.662/2012, torna impossível a análise da alegação de inconstitucionalidade. Isso porque, as legislações municipais não possuem fácil acessibilidade, sendo necessária a juntada de forma total, o que não foi feito pela parte autora.

Nesse sentido, passo a análise do art. 45, V da Lei Municipal nº 1.662/2012:

Artigo 45 – A vacância do cargo público decorrerá de:

I – exoneração;

II – demissão;

III – promoção;

IV – posse em outro cargo;

V – aposentadoria;

VI – falecimento.

O requerente afirma que o referido artigo afronta ao disposto no art. 124 da Lei 8.213/91:

Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:

I - aposentadoria e auxílio-doença;

II - duas ou mais aposentadorias;

II - mais de uma aposentadoria;

III - aposentadoria e abono de permanência em serviço;

IV - salário-maternidade e auxílio-doença;

V - mais de um auxílio-acidente;

VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.

E ainda no art. 5º, LV, art. 41, §1º, II e art. 37, §10º todos da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

[...]

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

[...]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

Ocorre que, a matéria alegada pelo requerente encontra-se sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal que, por maioria dos votos da Primeira Turma decidiu que o servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não pode ser reintegrado ao cargo em que se aposentou a fim de acumular proventos de aposentadoria e remuneração.

Tal decisão resultou da análise dos Recursos Extraordinários com Agravos (AREs) 1234192 e 1250903.

Segundo o STF, não há problema no fato de o servidor aposentado ter acesso a outro cargo público, seja em comissão ou por meio da realização de outro concurso, sendo vedado o acumulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo (proventos de aposentadoria e a própria remuneração):

EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. 1. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”. 2. No caso concreto, o servidor público municipal foi exonerado ao se aposentar pelo Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista que o Estatuto dos Servidores do Município estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. 3. As duas Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL têm entendimento no sentido de que não cabe a reintegração do servidor aposentado ao mesmo cargo público - ainda que, por falta de regime próprio municipal de previdência, a inativação se dê pelo RGPS -, pois (a) tal pretensão constitui burla ao concurso público; (b) não é uma hipótese válida de acumulação de vencimentos com proventos; e (c) trata-se de ofensa à competência do Município para legislar sobre o regime de seus cargos e servidores públicos. 4. Nesse sentido: ARE 1229321 AgR-segundo-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, DJe 04-09-2020); RE 1283210 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27-10-2020; RE 1221999 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 18-09-2020; ARE 1244823 AgR-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 04-09-2020; RE 1246309 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2020, DJe 31-03-2020; RE 1269302 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 04-09-2020. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1250903 EDv-AgR -STF. Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 07/12/2020. Publicação: 04/02/2021)

Entendeu o STF que, uma vez que pediu a aposentadoria e se aposentou no cargo público efetivo específico, trata-se de aposentadoria, não podendo retornar ao mesmo cargo.

A conclusão é de que o servidor não pode recolher pelo INSS e, completado o tempo de serviço, continuar normalmente no cargo, agregando uma aposentadoria.

Após a análise acurada dos autos, verificou-se que o requerente permaneceu no cargo público por 32 anos, uma vez que não há documentos que comprovem quando iniciou a contribuição.

Portanto, considerando o tempo de serviço necessário para a obtenção da aposentadoria por tempo de serviço, conclui-se que o requerente exerceu apenas o cargo de AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO PROFISSIONALIZADO durante todo o tempo de serviço, sendo aposentado durante o exercício do referido cargo.

Dessa forma, o caso do requerente se amolda ao entendimento recente do STF, de forma que, o recebimento do salário e do benefício previdenciário de aposentadoria importam na cumulação de vencimentos e proventos.

Portanto, o Município agiu de forma acertada ao declarar a vacância do cargo pela aposentadoria.

Assim, nos termos do entendimento do STF, uma vez aposentado pelo RGPS o servidor deve afastar-se do cargo público que ocupava, uma vez que se aposentou pelo mesmo cargo, não sendo possível a acumulação de vencimentos com proventos.

No que tange ao art. 45, V da Lei Municipal nº 1.662/2012, em recente decisão (16/06/2020) e por maioria dos votos, ao analisar também os Recursos Extraordinário com Agravos (AREs) 1234192 e 1250903, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não há óbice de que a legislação municipal estabeleça que a aposentadoria é causa de vacância, sendo que, o servidor não poderá ser reintegrado ou manter-se no cargo sem prestar novo concurso público:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidor municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração; - o servidor propõe ação judicial, postulando a reintegração ao cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, o servidor municipal intenta ser reintegrado no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RE 1063705 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, DJe 05-06-2020; RE 1238957 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 22-05-2020 5. Agravo Interno provido, de modo a conhecer do Recurso Extraordinário com Agravo e, desde logo, dar-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido inicial. (ARE 1250903 AgR - STF Primeira Turma. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 16/06/2020. Publicação: 30/09/2020.

Portanto, não há qualquer inconstitucionalidade no art. 45, V da Lei Municipal nº 1.662/2012, uma vez que o STF reconhece a competência do Município para legislar quanto aos cargos públicos que oferece.

Por fim, no que tange ao Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2017, considerando que se trata de disposição prevista em lei, reconhecida sua legalidade e sua constitucionalidade pelo STF, não verifico nenhuma circunstância capaz de gerar sua nulidade, uma vez que, independente de apresentação de defesa pelo requerente, configurada a existência de concessão de benefício previdenciário sobre o mesmo cargo que ocupa, a determinação de VACÂNCIA DO CARGO era a única medida prevista ao caso.

Aliado a isso, verifica-se que
“a comissão notificou os servidores envolvidos para comparecerem perante a comissão para prestar esclarecimentos e informar sua situação funcional e o que mais entender de direito”
, e ainda
“Em seus depoimentos e pelos documentos acostados comprovou-se que os mesmos (todos) encontram-se aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social perante o INSS, considerando que o Município não dispõe de previdência própria”.

Dessa forma, não há prova contundente quanto a ausência de contraditório e ampla defesa.

Por fim, consta de forma expressa o depoimento do requente quanto aos fatos a ele imputados, tendo apenas afirmado que continuava aposentado por tempo de contribuição.

Assim, constata-se que, ao contrário do que afirma o requerente, lhe foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual, não houve qualquer ilegalidade ou irregularidade capaz de justifica a sua anulação.

Portanto, conclui-se que, não há inconstitucionalidade no art. art. 45, V da Lei Municipal nº 1.662/2012, uma vez que este coaduna com entendimento sedimentado do STF, sendo a competência do Município para legislar quanto aos seus cargos públicos também reconhecida pelo STF.

No mesmo sentido, não restou constatada ofensa ao contraditório e a ampla defesa, ante a informação constante no Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2017 de que os servidores envolvidos foram notificados, bem como a presença de depoimento transcrito do requerente sobre os fatos.

Aliado a isso, constata-se que o Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2017 apenas seguiu texto de lei municipal, que impõe a vacância do cargo a servidor aposentado.

Dessa forma, considerando que o requerente exercia desde
01/02/1985
o cargo efetivo de auxiliar de administração profissionalizado, optou pela aposentadoria, que lhe foi concedida em
20/03/2017
, era mesmo o caso de ser efetuada a sua exoneração, nos termos da Lei Municipal nº 1.662/2012, art. 45, uma vez que a aposentadoria é forma de vacância do cargo público, indicando, com isso, que o cargo não está provido, ou seja, está vago, devendo ser provido somente por meio de concurso público ou de outro processo seletivo.

No ponto, ressalto que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal (Tema 606), é possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social com a remuneração de cargo público, bem como, em relação aos empregados públicos submetidos à CLT, a possibilidade de permanência o cargo.

Contudo, tais entendimentos não se aplicam no caso de servidores efetivos subordinados a legislação municipal que expressamente preveja a aposentadoria como causa de vacância do cargo, mormente quando a aposentadoria se dá pelo mesmo cargo no qual pretende se ver mantida.

Nesse sentido:

“[...] Entretanto, parece-me que o quadro descrito apresenta peculiaridades que afastam a incidência dos sobreditos entendimentos de nossa CORTE. Conforme preconiza a citada jurisprudência, realmente não há qualquer problema em que alguém ocupe um cargo público e, simultaneamente, receba proventos de aposentadoria obtida pelo exercício de outra atividade. Mas, neste caso concreto, e naqueles muitos outros, praticamente idênticos, tem-se um quadro insólito: - o servidor ocupa um cargo público; - não está vinculado a regime próprio de Previdência; - ao reunir os requisitos para se aposentar, apresenta o respectivo pedido ao INSS; - aposentado, manifesta intenção de voltar a ocupar o mesmo cargo público. Com a devida vênia, o acesso aos cargos públicos rege-se pela Constituição e pelo Estatuto de cada unidade federativa. Estabelecido pelo legislador municipal que a aposentadoria é causa de vacância, não há como tolerar o reingresso do servidor ao mesmo cargo, sem prestar novo concurso público. Não se desconhece que esta CORTE tem reiteradamente admitido a cumulação de proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS com a percepção de vencimentos de cargo, emprego ou função pública. Todavia, essa histórica jurisprudência jamais teve como pano de fundo a hipótese de fato retratada nesta nova leva de casos, como o ora analisado. Enfim, cumpre definir, aqui, se o servidor que ocupava cargo na administração municipal pode a ele ser reintegrado depois de se aposentar, sem prestar novo concurso público e à revelia da legislação municipal que estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo. Penso que tal prática é inconstitucional. (...)” (ARE 1225738, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 26/08/2019).

A questão foi sedimentada recentemente pelo C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 1.302.501/PR, Tema nº 1150, STF, DJe 25.08.21), fixando-se a seguinte tese:
“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

Sendo reconhecida a vacância do cargo público, bem como a impossibilidade de reintegração do cargo, o pedido de pagamento de vencimentos devidamente atualizados também é improcedente.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, REVOGO a decisão que deferiu a antecipação de tutela em favor do Requerente, que determinou que retornasse a função anteriormente por ele exercida.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observada a gratuidade.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante afirma que os precedentes invocados pela magistrada singular no julgamento do feito “
não representam o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, e contrariam a jurisprudência do próprio STF, que em diversos outros casos similares decidiram pela constitucionalidade do Servidor se aposentar pela Previdência e continuar em seu cargo Público
”.

Aduz que “
a decisão atinge apenas os aposentados posterior a reforma previdenciária, já que entendemos que o STF decidiu que apenas os que se aposentaram antes da REFORMA DA PREVIDÊNCIA (2019) poderão ser reintegrados. A decisão foi tomada na análise 7 dos Recursos Extraordinários com Agravos, exatamente na (AREs) 1234192 e 1250903
”.

Salienta, ademais, que “
o procedimento Administrativo Disciplinar está eivado de vício insanável, tendo em vista o desrespeito aos princípios Constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o Artigo 5º, LV e 41, §1º, II da CF, tendo em vista, que o Autor foi notificado apenas para o fins de prestar esclarecimentos junto a PAD – Processo Administrativo Disciplinar, sendo que, em momento algum foi-lhe oportunizado o sagrado direito ao contraditório e ampla defesa (Art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal), tais como: apresentar defesa, juntar documentos e ou ainda, constituir defensor público e ou particular
”.

Afiança que “
o PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR nº 003/2017, portaria n° 153/2017 e 413/2017 é nulo, pois o autor em momento algum cometeu infração que desse causa a sua exoneração
, não apenas isto, mas
a Lei 1.662/2012, capitulo II, Artigo 45, inciso V, VIOLA O DIREITO CONSTITUCIONAL DO AUTOR
, a Suprema Corte já estipulou que a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público não é acumulação vedada pela Constituição Federal, de forma que o Município Réu não pode utilizar-se deste argumento para exonerar servidores que estão no exercício regular de seu direito e não cometeram nenhuma infração que desse causa para instauração de um Processo Administrativo Disciplinar
”.

Consigna, outrossim, que “
no que tange ao pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei 1662/2012, a decisão apenas mensurou que: “Portanto, não há qualquer inconstitucionalidade no art. 45, V da Lei Municipal nº 1.662/2012, uma vez que o STF reconhece a competência do Município para legislar quanto aos cargos públicos que oferece
”.

Pontua, todavia, que requereu desde o início a manifestação fundamentada, quanto ao controle difuso, da declaração de inconstitucionalidade, motivo pelo qual “
reitera o pleito de declaração de inconstitucionalidade da lei 1662/2012, em razão de conflito com a Lei Federal contida no Artigo 124 da Lei 8.213/91 e a Constituição Federal em seu Artigo 37, §10, que normatizam e regulamentam a matéria em questão
”.

Com base nesses fundamentos, requer (ID. 168650739):

“(...) seja apreciado digne-se manifestarem sobre os pedidos de nulidade da sentença, por não atender:

a) Ao princípio da motivação, ou seja, ausência de fundamentação na decisão (art. 11 e 489, II do CPC e Artigo 93, IX da Constituição Federal);

b) Ausência de enfrentamento das questões alegadas na inicial, como é o caso do pedido de nulidade do processo administração, ou, de alegação de cerceamento de defesa, por ausência de observância do direito ao contraditório e ampla defesa no Processo Administrativo Disciplinar (Art. 5º LV da CF);

c) Nulidade do Processo Administrativo, por contrariar Lei Federal;

d) Nulidade por violação de direito Constitucional (Artigo 5º, LV e LIV e Artigo 37, §10 e 41, §1º, II da CFB), determinando-se novo julgamento;

e) Ausência de manifestação acerca do pedido de inconstitucionalidade através do controle difuso, de forma que requer explicita e fundamentada acerca do pleito de declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 1.662/2012, Artigo 45, V e Artigo 147, §4º, em razão de fragrante ofensa a Lei Federal, no que tange ao Artigo 124 da Lei 8.213/91 e a Constituição Federal, Artigo 37, §10º, que normatizam e regulamentam a matéria em questão.

Caso superado, requer no mérito, que o presente recurso de apelação seja
CONHECIDO
e, quando de seu julgamento, seja totalmente
PROVIDO
para reformar a sentença recorrida em razão de:

f) Violação de direito constitucional, consoante fundamentação; e ou g) Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar 003/2017, por ausência de falta grave e ainda, por notório
cerceio de defesa
, já que, não foi assegurado o sagrado direito ao contraditório e ampla defesa (Art. 5°, VIV e LV e ainda, 41, §1º, II da CFB), e ou;

h) E ainda, a situação fática não se amolda as das AREs 1234192 e 1250903, que foi fundamento da decisão de primeiro grau, visto que, entendemos que, não se aplica aos casos anteriores a REFORMA PREVIDENCIÁRIA de 2019; e ou

i) Ainda, não é o caso do Julgamento da ARES, já que, o Apelante permaneceu por mais de 1 anos laborando normalmente para o Apelado, de modo que, configura-se o direito adquirido pela inércia da Apelada que beneficiou-se de sua mão de obra até quando quis, e depois, dispensou-se que lhe fosse assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, bem como o devido processo legal. Assim, a sentença merece REFORMA, para lhe dar PROVIMENTO.

j) Declaração de inconstitucionalidade da Lei 1662/2012, que é inclusive posterior a dispensa”.

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT, postula pelo não provimento do apelo (ID. 168650742).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito recursal, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no artigo 178, do Código de Processo Civil (ID. 173123670).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA
:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
”
interposto por TEREZA LÚCIA SANTOS DO CARMO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, nos autos de n.° 1001853-96.2019.811.0028, em trâmite perante a
Vara Única da Comarca de Poconé, MT, que julgou improcedentes os pedidos
.

Extrai-se do processado que TEREZA LÚCIA SANTOS DO CARMO ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO c/c PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO, C/C DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (CONTROLE DIFUSO) E COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” em desfavor do MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT, por meio da qual requer (ID. 168650703):

“3. No
MÉRITO
, Requer seja
JULGADA PROCEDENTE a ação de REINTEGRAÇÃO AO CARGO
, a determinar a REINTEGRAÇÃO DEFINITIVAMENTE no seu quadro de funcionários o servidor
TEREZA LUCIA SANTOS DO CARMO
, na função de
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO PROFISSIONALIZADO
, como medida de inteira justiça, bem como, declarar o seguinte:

a) – Declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2017, Portaria Nº 153 e 413/2017, em razão de inobservância do princípio Constitucional do contraditório e ampla defesa, conforme previsto no Artigo 5º, LV e Artigo 41, § 1°, II da CF;

b) – Declarar nulo de pleno direito o ATO DE EXONERAÇÃO do Autor e a DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO ocupado pelo Autor, em razão de sua APOSENTADORIA pelo INSS, por infringir Lei Federal a Constituição Federal;

c) Declarar através de controle difuso a INCONSTITUCIONALIDADE do Artigo 45, V da Lei 1.662/2012 do município, por contrariar expressamente a Lei Federal e a Constituição Federal, que dispõe de modo diverso;

d) Em decorrência da Reintegração, seja condenado o Município de Poconé/MT, a pagar a Autora, devidamente acrescidos de juros de mora, correção monetária e demais cominações legais aplicáveis à espécie:

* - Pagamento dos vencimentos vencidos e vincendos entre a rescisão contratual e reintegração;

* - 13º Salário e Férias vencidos e vincendos.

* - Licença prêmio vencidas e vincendas”.

Ao sentenciar o feito, a magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido, com base no Tema n.° 1.150, do STF e, em consequência, revogou a decisão que deferiu a antecipação da tutela em favor da parte apelante (ID. 168650737).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, a parte apelante arguiu a nulidade da sentença, por fundamentação deficiente, nos termos do artigo 11 e artigo 489, II, do CPC, além do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando a ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, em especial quanto à nulidade do procedimento administrativo, por contrariar Lei Federal e o “
direito Constitucional(Artigo 5º, LV e LIV e Artigo 37, §10 e 41, §1º, II da CFB)
”, bem como no que se refere ao pedido de inconstitucionalidade do artigo 45, inciso V e artigo 147, § 4°, da Lei n.° 1.662/2012.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença, nos termos do artigo mencionado, deve ser composta de relatório, fundamentação e dispositivo, com a devida invocação dos motivos concretos de incidência de conceitos jurídicos ao caso, enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo e observância dos precedentes judiciais, sob pena de se considerar não fundamentada. Observe-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, diferentemente do que sustenta a parte apelante em suas razões recursais, a magistrada
a quo
fez constar na sentença os motivos pelos quais concluiu não serem aplicáveis os precedentes e teses deduzidas na petição inicial, com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei aplicáveis à espécie.

Consoante pode ser observado da leitura da sentença transcrita no relatório, a juíza sentenciante expôs com clareza o descabimento da inconstitucionalidade levantada pela parte apelante, à luz dos recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

De tal sorte, a ausência de indicação explícita de cada um dos argumentos trazidos pela parte apelante somente atingiria o dever de fundamentação das decisões se as razões lançadas na sentença não fossem suficientes para inferir o resultado proclamado no processo, o que não se constata no caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR – DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15)
.” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

3. Nos termos do art. 29, VIII da CF e do tema 469/STF, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores, pois “nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador“.

4. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à dispensa de licitação para doação de bem público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo – dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

4. Recursos conhecidos e providos”.

(N.U 0007436-93.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023). (Grifo nosso).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). (Grifo nosso).

Dessa maneira, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o ato sentencial.

Com base nisso,
rejeito a PRELIMINAR
aventada.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Ainda de forma preliminar, a parte apelante suscita a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, por não observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, a despeito das razões invocadas pela parte apelante, referida matéria confunde-se com o mérito recursal, uma vez que constitui um dos fundamentos pelo qual postula pela nulidade do ato administrativo e a consequente reintegração ao cargo público, seu pedido principal. Logo, tais argumentos serão apreciados conjuntamente com o mérito.

III – DO MÉRITO

Do exame da questão posta, conforme já relatado, cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade, ou não, de a servidora apelante permanecer no exercício do cargo efetivo, após a aposentadoria por tempo de contribuição, pelo Regime Geral de Previdência Social, bem como a regularidade do procedimento administrativo que culminou com a sua demissão e a constitucionalidade da Lei Municipal n.° 1.662/2012.

De acordo com o narrado na petição inicial, a parte apelante tomou posse, na data de 01.02.1985, no cargo de Auxiliar de Administração Profissionalizado e, no dia 20.03.2017, aposentou-se, pelo Regime Geral de Previdência Social, por tempo de contribuição.

Consta ainda, da referida petição, que a servidora comunicou a Administração Pública a respeito da aposentadoria e, diante disso, foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar, que culminou com a sua demissão. Todavia, não foi observado o devido processo legal.

Com efeito, o artigo 37, § 10, da Constituição Federal, disciplina que é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, com a remuneração do cargo, ressalvados os cargos expressamente acumuláveis,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

[...]

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)”.

Por sua vez, a Lei Municipal n.° 1.662/2012, em seu artigo 45, inciso V, declara a vacância do cargo público em virtude da aposentadoria do servidor. Veja-se:

“Artigo 45 – A vacância do cargo público decorrerá de:

I – exoneração;

II – demissão;

III – promoção;

IV- posse em outro cargo;

V – aposentadoria;

VI – falecimento”.

Como se vê, diferentemente do que aduz a parte apelante, o texto do artigo da lei municipal supramencionado, que trata de vacância do cargo público municipal, por força da aposentadoria do servidor, guarda sintonia com a vedação de acumulação de remuneração de cargos públicos.

Em situação semelhante, na qual o servidor público é exonerado após a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, quando o Estatuto dos Servidores estabelece o ato de aposentação como causa de vacância do cargo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a reintegração, a este servidor, depende de nova aprovação em concurso público,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO.

1. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”.

2. No caso concreto, o servidor público municipal foi exonerado ao se aposentar pelo Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista que o Estatuto dos Servidores do Município estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.

3. As duas Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL têm entendimento no sentido de que não cabe a reintegração do servidor aposentado ao mesmo cargo público - ainda que, por falta de regime próprio municipal de previdência, a inativação se dê pelo RGPS -, pois (a) tal pretensão constitui burla ao concurso público; (b) não é uma hipótese válida de acumulação de vencimentos com proventos; e (c) trata-se de ofensa à competência do Município para legislar sobre o regime de seus cargos e servidores públicos.

4. Nesse sentido: ARE 1229321 AgR-segundo-EDv, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, DJe 04-09-2020); RE 1283210 AgR, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27-10-2020; RE 1221999 AgR-ED, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 18-09-2020; ARE 1244823 AgR-segundo, Relator (a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 04-09-2020; RE 1246309 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2020, DJe 31-03-2020; RE 1269302 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 04-09-2020.

5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

( ARE 1250903 EDv-AgR -STF. Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 07/12/2020. Publicação: 04/02/2021). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO
.

1.
Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração
;
- a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.

2.
O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta corte já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria
.
Precedentes.

3.

No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
.

4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (STF, Primeira Turma, ARE 1235997/RS AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). (Grifo nosso).

Outrossim, a despeito do que sustenta a parte apelante, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal, ao prever a vacância do cargo na hipótese de aposentadoria, porquanto a Suprema Corte já sedimentou o posicionamento no sentido de que os municípios são dotados de autonomia e competência para legislar sobre o regime de seus cargos e servidores públicos.

Além disso, a matéria em discussão foi recentemente reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 1.302.501/PR (Tema n.° 1.150), em repercussão geral, que fixou a seguinte tese: “
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se
, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade
”.

Desse modo, diante dos precedentes da Suprema Corte, não se admite a readmissão ou manutenção do servidor inativo no cargo em que se aposentou, exceto após aprovação em novo concurso público ou nas hipóteses em que se admite a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público, o que não se evidencia no caso.

A propósito, colacionam-se reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADAS –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO PELA APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA – DESLIGAMENTO DO CARGO PÚBLICO – VIABILIDADE – ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DECORRENTES DO MESMO CARGO PÚBLICO DESCABIDA – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE A MATÉRIA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.150
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-MT - AC: 10012476820198110028, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FISCAL DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO –
APOSENTADORIA – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (RGPS) – EXONERAÇÃO DO CARGO – PRETENSÃO DE RETORNO AO MESMO CARGO QUE DESEMPENHAVA ANTES DA APOSENTADORIA CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO -– IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM SUBSÍDIOS – JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 1150)
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os servidores do município de Poconé não estão amparados por Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Logo, a aposentadoria dar-se-á pelo Regime Geral de Previdência, cuja cumulação com vencimentos do cargo efetivo é inadmissível, por não se tratar de regimes distintos, conforme jurisprudência do STF
”.

(TJ-MT - AC: 10012563020198110028, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – FISCAL DE OBRAS E POSTURA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ –
APOSENTADORIA – REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES – INEXISTÊNCIA – APOSENTADORIA - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (RGPS) – EXONERAÇÃO DO CARGO – POSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM SUBSÍDIOS – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os servidores do município de Poconé não estão amparados por Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Logo, a aposentadoria dar-se-á pelo Regime Geral de Previdência, cuja cumulação com vencimentos do cargo efetivo é inadmissível, por não se tratar de regimes distintos, conforme precedente do STF
”.

(TJ-MT 10012805820198110028 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADAS –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO PELA APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA – DESLIGAMENTO DO CARGO PÚBLICO – VIABILIDADE – ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DECORRENTES DO MESMO CARGO PÚBLICO DESCABIDA – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE A MATÉRIA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.150
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez expostos, no corpo da sentença, os fundamentos pelos quais o juízo a quo afastou a tese de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei municipal nº 1.662/2012, não há falar-se em nulidade deste ato judicial por falta de fundamentação, máxime ao se considerar que, nos termos do § 3º do art. 489 do CPC, “A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

2. Repele-se a tese de nulidade do processo administrativo por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa se, apesar de não ter sido notificada especificamente para apresentar defesa escrita, a servidora-processada teve ciência dos autos, foi ouvida pela Comissão Processante e, inclusive, apresentou documentos em sua defesa.

3. Não há falar-se em inconstitucionalidade da lei municipal que prevê a vacância do cargo público na hipótese de aposentadoria, pois, conforme pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, os municípios têm autonomia e competência para legislar sobre o regime de seus cargos e servidores públicos.

4.
Reafirmando a sua jurisprudência sobre a impossibilidade de reintegração de servidor público que não dispõe de regime próprio de previdência social e se aposenta voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social quando há previsão legislativa de vacância do cargo público, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, firmou a tese jurídica de que “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. (Tema 1.150)

5.
Hipótese em que, estando a sentença em harmonia com o atual entendimento do Pretório Excelso sobre a questão controvertida nos autos, descabida a pretensão de sua reforma
”.

(TJ-MT 10016348320198110028 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2023). (Grifo nosso).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PRETENSÃO DE RETORNO AO MESMO CARGO QUE DESEMPENHAVA ANTES DA APOSENTADORIA – CARGOS NÃO ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO – CERCEAMENTO DE DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR
– QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DE OFENSA AO JUIZ NATURAL - LIMINAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Os art. 40, art. 42 e art. 142, todos da Constituição Federal, traz as situações fáticas que ocasionam e provocam a cumulação indevida de proventos e, por consequência, a incidência do art. 37, § 10 da Carta Magna.

2. A cumulação de aposentadoria de servidor público pelo regime geral de previdência social (RGPS) com proventos de cargo público somente é admitida quando a cumulação é permitida na época em que o servidor encontrava-se em atividade.

3. A cumulação de cargos exercida pelo Agravado (Assistente Administrativo), não encontra amparo na Carta Magna, a qual admite a cumulação somente entre dois cargos da área de saúde, dois de professor ou um de professor com outro de técnico ou científico, a teor do que dispõe o art. 37, XVI.

4. Assim, para que o Agravado possa novamente ingressar nos quadros da Administração Pública, necessária aprovação novo em concurso público.

5. No que tange à alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo, suscitado em sede de contrarrazões, que culminou no desligamento do Agravado, não há como avaliar com precisão, haja vista que não fora colacionado na sua integralidade.

6. Tal questão deverá ser analisada com maior acuidade e parcimônia pelo juízo a quo, em momento processual próprio e adequado, sob pena de supressão de instância e ofensa ao juiz natural.

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido para indeferir o pedido antecipatório de reintegração ao cargo formulado pelo Agravado na ação de base”.

(TJ-MT - AI: 10129646420198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 06/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/07/2020). (Grifo nosso).

No que se refere à alegada nulidade do procedimento administrativo, da análise do processado, verifica-se que a parte apelante teve ciência da instauração do processo administrativo disciplinar em seu desfavor, bem como que foi devidamente notificada para prestar esclarecimentos à comissão processante (ID. 168650713).

Ademais, conquanto a parte apelante defenda que não foi expressamente citada para apresentar defesa, mister ressaltar que no procedimento administrativo vigora o princípio do informalismo moderado, pelo qual é possível adotar-se formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, conforme prevê o artigo 2°, da Lei n.° 9.784/99,
in verbis
:

“Art. 2
o
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

I - atuação conforme a lei e o Direito;

II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;

III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;

V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados
;

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação”. (Grifo nosso).

Portanto, não se vislumbra violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a parte apelante teve ciência de todo o processo administrativo disciplinar e foi-lhe oportunizada a oitiva (ID. 168650719). Reconhecer a levantada afronta aos referidos princípios configuraria, por outro lado, excessivo formalismo procedimental.

De mais disso, pertinente registrar que o desligamento do servidor aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, do cargo público em que se aposentou, é corolário do princípio da legalidade, que rege a Administração Pública, diante da expressa previsão na Lei Municipal n.° 1.662/2012 de vacância do cargo, o que dispensaria, a rigor, a prévia instauração do processo administrativo disciplinar.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023